Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. ARTIGO 485, INCISOS IV E VI DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV e VI do CPC. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Sustenta, em suma, que a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente, antes da extinção do feito. 1.3. Entende que estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, sob argumento de que é parte legitima e está envolvido no Contrato de Arrendamento Mercantil. 1.4. Relata que a apelada permanece em mora, usufruindo irregularmente do veículo. 1.5. Entende que necessita da tutela jurisdicional para satisfazer o seu direito, preenchendo todos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento regular do processo, em especial o princípio da tutela jurisdicional satisfativa.
2. Depois de inúmeras tentativas frustradas de busca e apreensão do bem, e da citação do réu, o juízo sentenciante facultou ao autor a conversão do feito em execução, uma vez que o veículo não foi encontrado. 2.1. Entretanto, o requerente não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. É cediço que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, a extinção do feito não se deu por abandono (art. 485, §1o do CPC), mas porque o apelante não indicou endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução. 3.1. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
4. Precedente turmário: “(...)1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Na ação de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu, de modo que, enquanto não aprendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo, artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. Nessa circunstância, o autor pode requerer a conversão do feito em ação executiva, garantida pelos artigos 4o e 5o do Decreto-lei no 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. 3. Comprovado nos autos que todas as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, e não tendo o autor exercitado a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, impõe-se a manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. A extinção do feito nos termos da fundamentação exposta (art. 485, IV, CPC) dispensa a intimação pessoal, como determina o § 1o, do referido dispositivo legal, restrita às hipóteses dos incisos II e III. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07216953320198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 6/7/2021).
5. Recurso improvido.